Tribunal: TJSP
Processo: 2182889-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário - insurgência contra o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo – inconformismo justificado - probabilidade do direito caracterizada pela alegação do agravante de que não conhece a devedora principal da obrigação, afirmando ainda que teve sua assinatura falsificada no título que embasa a execução – perigo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário - insurgência contra o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo – inconformismo justificado - probabilidade do direito caracterizada pela alegação do agravante de que não conhece a devedora principal da obrigação, afirmando ainda que teve sua assinatura falsificada no título que embasa a execução – perigo de dano decorrente da possibilidade de constrição de bens do agravante e/ou inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que, diante de sua linha de defesa, não pode por ser admitido - decisum reformado – efeito suspensivo concedido - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182889-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIEL GOUVEA DE OLIVEIRA SALVETTI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182889-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.403
AGRV.No: 2182889-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : DANIEL GOUVEA DE OLIVEIRA SALVETTI
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO embargos à execução
fundada em cédula de crédito bancário - insurgência contra
o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo

inconformismo justificado - probabilidade do direito
caracterizada pela alegação do agravante de que não
conhece a devedora principal da obrigação, afirmando ainda
que teve sua assinatura falsificada no título que embasa a
execução perigo de dano decorrente da possibilidade de
constrição de bens do agravante e/ou inclusão do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, o que, diante de sua linha
de defesa, não pode por ser admitido - decisum reformado
efeito suspensivo concedido - recurso provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão reproduzida a fls. 158, completada pela
de fls. 182, que recebeu os embargos à execução do
agravante sem efeito suspensivo.
2. Segundo o agravante, a concessão do
efeito suspensivo ao embargos é de rigor uma vez que ele
jamais assinou a CCB em que se funda a execução, sendo
vítima de golpe de criminosos “que se valeram de seus
dados e falsificaram sua assinatura” (fls. 3). Ademais,
sequer conhece a coexecutada DM 30 MODA EIRELI EPP.
Alegou ainda que tal fato já era de ciência do banco
agravado,
uma
vez
que
ele
(agravante)
notificou
extrajudicialmente a instituição financeira para informar
toda a situação. Por fim, aduziu que o efeito suspensivo
se justifica ante a possibilidade lesão gravíssima em
caso de prosseguimento da execução.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 185/186) e sem resposta (fls. 190).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182889-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
4. O recurso comporta provimento. O art.
919, §1o, do CPC/15 autoriza o recebimento dos embargos à
execução com efeito suspensivo “quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes”.
5. No caso em tela, embora a execução não
esteja garantida, considerando que o agravante nega
veementemente ter assinado a CCB que embasa a execução,
alegando ter tido a assinatura falsificada e desconhecer
a devedora principal da obrigação, tem-se caracterizada a
probabilidade do direito invocado.
6. Por igual, presente o perigo de dano
tendo em vista que o prosseguimento da execução pode
implicar na constrição de bens do agravante e/ou a
inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o
que, diante de sua linha de defesa, não pode por ser
admitido.
7. Ante o exposto, resolve-se reformar o
decisum para conceder efeito suspensivo aos embargos à
execução do agravante.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182889-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4